Tribunal: TJDFT
Processo: 0728567-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728567-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEONARDO CANDIDO MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo (processo no 0711887-45.2022.8.07.0018), ajuizada por LEONARDO CANDIDO MOREIRA. A decisão combatida deferiu a tutela provisória, para reserva de vaga em favor do autor, nos seguintes termos (ID 131594520): “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por LEONARDO CANDIDO MOREIRA contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento liminar de caráter jurisdicional que obrigue o Poder Público a permitir que continue a participar das demais fases do concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, permitindo a sua participação nas próximas fases do certame, reservando-lhe a vaga cabível caso seja aprovado, inclusive com a nomeação, até o julgamento final desta ação. Para tanto, sustenta que em 30 de junho de 2020, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) publicou edital de abertura do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF. Disserta que, de acordo com o item 1.2.1 do referido edital, a seleção para o cargo compreende duas etapas, sendo a primeira composta de diferentes etapas de provas objetivas e discursivas, além dos exames biométricos, avaliação médica, prova de capacidade física, avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa e investigação social. Narra ter sido devidamente aprovado nas provas objetiva e discursiva do concurso e que em, em 18 de maio de 2022, foi convocado para a realização dos exames biométricos e a avaliação médica perante uma junta médica. Descreve entre os dias 23 de maio de 2022 e 8 de junho de 2022, os candidatos deveriam enviar, via upload no sítio da banca examinadora, os exames exigidos nos subitens 12.8.1 e 12.9.1 do edital de abertura, os quais seriam oportunamente avaliados. Descreve que atendendo às disposições do edital apresentou todos os exames médicos e laboratoriais exigidos. Verbera que no dia 21 de junho de 2022, foi publicado no sítio eletrônico do CEBRASPE o edital no 19 com o resultado provisório negativo em seu desfavor. Sobreleva que sua eliminação foi desacompanhada de fundamentos para tanto. A banca examinadora se limitou, tão somente, pedir a apresentação de exames complementares, sem qualquer justificativa ou esclarecimento sobre a exigência. Alega não saber o porquê teve seus exames médicos reprovados. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado, devem estar presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, vê-se que o demandante se inscreveu em concurso público para seleção pessoas com interesse em prover o cargo de Agente de Polícia da PCDF. Acerca da fase de avaliação de exames biométricos e avaliação médica, o edital demonstra as seguintes orientações: 12 DOS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA 12.1 Serão convocados para os exames biométricos e avaliação médica os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para os exames biométricos e avaliação médica, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 Os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto. 12.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. 12.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 12.5 A fase será composta de avaliação médica, exames laboratoriais, exames complementares e biométricos, de caráter eliminatório. 12.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 12.8.1 e 12.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica. 12.6.1 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames e laudos solicitados, inclusive complementares, para ser submetido ao exame biométrico e à avaliação médica. 12.7 DA AVALIAÇÃO MÉDICA 12.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 12.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. (ressalvam-se os grifos) Além das disposições acima transcritas, há a disposição encontrada no item 12.10 que descreve as condições incapacitantes. Ocorre que não há nos autos ou no site da banca examinadora, evidencias de que o ato administrativo praticado tenha sido efetivamente motivado, tal exige o edital e, também, a doutrina administrativista. Como se sabe a motivação não se confunde com motivo, na medida em que este integra o elemento forma do ato administrativo. Logo a motivação é a exteriorização das razões que levaram à prática de determinado ato. Portanto, deve haver declaração escrita de que os requisitos autorizadores para a consecução do ato, de fato, estão presentes. Ademais, é consenso que, além de ser expresso, deve ser prévio ou contemporâneo à prática do ato. Não é à toa que a Lei no 9.784/1999 contempla a seguinte previsão: Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; V - decidam recursos administrativos; VI - decorram de reexame de ofício; VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. § 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. Considerando esses pressupostos, não se evidencia que o ato que eliminou o demandante tenha sido efetivamente motivado, fato que, a princípio, conduziria à sua permanência no certamente e participação nas demais fases do certame. Entretanto, não se pode deixar de considerar que a potencial eliminação decorreu de razões médicas e, assim sendo, não seria prudente autorizar que o postulante prossiga nas demais fases do concurso, em especial, a sua participação no Teste de Aptidão Física. Logo, nesse momento processual não se mostra razoável permitir a imediata continuidade. Porém, com fundamento no Poder Geral de Efetivação (Cautela), considera-se necessário que a vaga do autor permaneça reservada até que seja possível aferir, com o grau de certeza necessário, quais foram as reais razões de eliminação. À vista do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reserva de vaga ao demandante. Intime-se o Distrito Federal e o CEBRASPE para cumprimento imediato da presente determinação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Intime-se o autor para o autor a aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias. Não realizado o aditamento, retornem conclusos para prolação de sentença terminativa. Cientifique-se o réu que a tutela antecipada concedida se tornará estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. O presente feito, em razão da vedação contida na Portaria 187/2021 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, não poderá tramitar pela sistemática do "Juízo 100% Digital" Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe.”. Em seu recurso, o Distrito Federal pede que seja conferido efeito suspensivo ao recurso até que seja definitivamente julgado, a fim de retirar a exequibilidade da decisão recorrida. Requer, ao final, o provimento do agravo, para, reformando-se a decisão impugnada, indeferir a tutela de urgência no Processo no 0711887-45.2022.8.07.0018. Assevera que o agravante se insurge contra a sua eliminação na fase de Avaliação Médica do concurso para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Relata que, após ter sido aprovado nas provas objetiva e discursiva, foi convocado para a Avaliação Médica, na qual foi considerado inapto. Argumenta que o autor afirma que apresentou os laudos e os relatórios médicos solicitados pela Banca Examinadora, demonstrando não haver nenhum impedimento para assumir o cargo e requereu a tutela de urgência, em caráter antecedente, para permitir a sua participação nas demais etapas do concurso, garantindo-se a reserva de vaga. No mérito, pleiteia que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo por meio do qual foi eliminado do concurso na etapa de Avaliação Médica. Assevera que o candidato foi convocado para a Avaliação de Saúde, por meio do Edital PCDF n. o 16, de 18 de maio de 2022, o candidato foi considerado inapto por apresentar transtorno de ansiedade, em uso de escitalopram 5mg por dia, conforme constatado na avaliação médica e descrito no relatório psiquiátrico de 22 de junho de 2022, enviado pelo candidato. A Banca Médica informou que essa é uma condição incompatível com o cargo pretendido, capaz de gerar atos inseguros que venham a colocar em risco a segurança do candidato ou de outras pessoas e poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo. Além disso, o candidato apresentou pressão arterial elevada na avaliação médica. Sustenta que o Edital é a peça básica do concurso, vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Ao aderir às normas do certame, o autor se sujeitou e aderiu às exigências do Edital e da legislação aplicável. Acrescenta que, contra o resultado provisório na Avaliação Médica, o candidato interpôs recurso administrativo, o qual foi motivadamente indeferido, nos termos da Resposta ao recurso, transcrita no Ofício no 4.501/2022 do CEBRASPE (em anexo). Assevera que os critérios da análise dos Exames Biométricos e da Avaliação Médica, de caráter eliminatório, assim como as condições clínicas, doenças incapacitantes, foram previstos no Edital disciplinador do certame. As exigências para a investidura no cargo de Agente da Polícia Civil do DF guardam correlação com os requisitos de capacidade e atribuições inerentes ao cargo. Assim, sustenta que, de acordo com o subitem 3.8 do Edital Normativo, o candidato deve ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. Ademais, a Lei no 4.878, de 3 de dezembro de 1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos Policiais Civis da União e do Distrito Federal, em seu art. 9o, inciso VI, determina que: “São requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia: VI - gozar de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica;”. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O agravante é isento do recolhimento de preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer, com antecipação de tutela, ajuizada pelo agravado em face da banca examinadora agravada, na qual se pleiteia a concessão de tutela de urgência de forma a se determinar a reserva de sua vaga no certame. O candidato foi aprovado nas provas objetivas e subjetivas do concurso para ingresso no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal e Territórios, regido pelo Edital de Abertura no 1, de 30/06/2020, sendo, então, convocado, por meio do Edital no 13, publicado em 04/04/2022, para a realização dos exames biométricos e avaliação médica, nos termos do item 12.1 do Edital de Abertura (ANEXO X). O Edital do concurso em questão, estabelece as seguintes disposições sobre os exames biométricos e a avaliação médica (ID 131046325): “12.2 Os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto. 12.3 Os exames biométricos e avaliação médica, realizados mediante exame físico, análise de testes, de laudos e dos exames laboratoriais solicitados, destinar-se-ão à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional. 12.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 12.5 A fase será composta de avaliação médica, exames laboratoriais, exames complementares e biométricos, de caráter eliminatório. 12.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 12.8.1 e 12.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica. 12.6.1 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames e laudos solicitados, inclusive complementares, para ser submetido ao exame biométrico e à avaliação médica. 12.7 DA AVALIAÇÃO MÉDICA 12.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 12.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. 12.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 12.10.2 deste edital, o candidato será considerado inapto. 12.7.4 Para se submeter à fase da avaliação médica, o candidato deverá comparecer no dia, no horário e no local designados oportunamente em edital específico de convocação para a fase. 12.7.4.1 A partir do exame clínico (anamnese e exame físico) e da análise dos exames biométricos constantes dos subitens 12.8 e 12.9 deste edital o candidato será considerado, provisoriamente, “apto”, “temporariamente inapto” ou “inapto”.” No caso dos autos, durante a fase de exames biométricos e a avaliação médica, o agravado foi devidamente convocado a apresentar parecer de médico especialista psiquiatra e demais exames que comprovem a sua habilitação para o concurso. Conforme consulta ao parecer da Junta Médica, o agravado foi considerado “temporariamente inapto”, tendo sido requerida a juntada de laudo oftalmológico e psiquiátrico. Após a juntada dos laudos solicitados, o agravado foi considerado inapto, mas não foram declinados os motivos da reprovação. Assim, em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se as partes agravadas (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 30 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator